Tribunal: TJSP
Processo: 2114039-78.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2114039-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que é peticionário
ERICK DE SOUZA CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR, LEME GARCIA, CLÁUDIO
MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2114039-78.2020.8.26.0000 -Voto no 54.958
Fls. 2
REVISÃO CRIMINAL No 2114039-78.2020.8.26.0000
COMARCA: VALPARAÍSO – 1a VARA
PETICIONÁRIO: ERICK DE SOUZA CASTRO
REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL
NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO. Indefere-se a
revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas
constantes nos autos.
V O T O No 54.958
Trata-se de pedido de revisão criminal formulado por
ERICK DE SOUZA CASTRO condenado à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias
de reclusão, mais pagamento de 18 dias-multa, como incurso no artigo 2o, § 2o,
da Lei no 12.850/2013; bem como à pena de 08 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 1200 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por infração ao disposto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (cf.
r. sentença de fls. 55/235 e v. acórdão de fls. 10/54).
A decisão transitou em julgado para o acusado em
05/11/2018 (fl. 6384 dos autos principais).
O peticionário pleiteia a desconstituição do v. acórdão,
com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, sustentando que a pena
deve ser reduzida em relação ao delito previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no
12.850/2013, salientando que foram consideradas circunstâncias inerentes ao tipo
penal para exasperação da basilar, o que representa bis in idem (fls. 01/07).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento da revisão criminal (fls. 244/248).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2114039-78.2020.8.26.0000 -Voto no 54.958
Fls. 3
Cumpre observar que a revisão criminal não se destina ao
reexame das matérias já enfrentadas e repelidas na sentença (fls. 55/235)
rescindenda, especialmente porque essa incumbência é do recurso de apelação
que, aliás, foi interposto e a ele dado parcial provimento em relação ao peticionário,
exclusivamente para reconhecer a atenuante referida no artigo 65, inciso I, do
Código Penal, reduzindo-lhe as penas relativas à organização criminosa para 5
anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, com pecuniária de 18 dias-multa, no piso,
sem reflexo nas penas dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (fls. 10/54).
Nesse sentido:
“A revisão não pode ter a natureza de uma segunda
apelação, pela própria característica que apresente de
rescisão
do
julgado,
caso
contrário
haveria
uma
superposição do recurso de apelação, objetivo não
pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma
reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até
mesmo em segunda instância” (RT 717/401).
De fato, na análise do pressuposto lógico da revisão, não
se vislumbra as hipóteses suscitadas (inciso I do artigo 621 do Código de Processo
Penal - “quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos”).
Ressalte-se que a contrariedade à lei não se revela pela
má interpretação, mas pela patente afronta ao mandamento da norma jurídica
(princípios e lei).
Não é essa a situação dos autos.
In nuce, não houve nenhuma afronta ao ordenamento
jurídico, mas a subsunção do caso concreto à norma jurídica, com a livre formação
da convicção do juiz, fundamentada no conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2114039-78.2020.8.26.0000 -Voto no 54.958
Fls. 4
Também a sentença não é contrária à evidência dos
autos, já que há elementos probatórios pró decreto condenatório.
Leciona Tornagli que contrariedade à evidência dos autos
significa “que a condenação não se ampare em nenhuma prova. Se existem
elementos probatórios pró e contra, e se a sentença, certa ou errada, se
funda em algum deles, não se pode afirmar que é contra a evidência dos
autos” (apud Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 4, Saraiva,
15a ed. 1994, pág. 499).
Sobre o tema, já se manifestou nossos Tribunais:
“Para ser cassada a revisão, como contrária à evidência dos
autos, é preciso que a condenação não tenha apoio em
qualquer elemento de convicção” (RT 678/296).
No caso vertente, a r. sentença e o v. Acórdão fundam-se
nas provas da materialidade e autoria delitiva carreadas na ação penal.
Não ficou configurada a situação do II do artigo 621 -
“quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos” - neste caso não basta a mera suspeita
da prova viciada, exige-se a concreta comprovação da falsidade, para que reste
inconteste de dúvidas e sirva de fundamentação da ação, sob pena de carência.
Existindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto
condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na
alegação de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir.
Registre-se que não se admite dilação probatória em
revisão criminal, devendo a falsidade da prova ser demonstrada previamente ao
seu ajuizamento, perante o juízo de primeiro grau em que tramitou a ação de
conhecimento que deu ensejo à condenação, o que não foi feito no caso.
Em relação ao inciso III do artigo 621 – “quando, após a
sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” – exige-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2114039-78.2020.8.26.0000 -Voto no 54.958
Fls. 5
se, aqui, a descoberta de novas provas que indiquem que o condenado deveria ser
absolvido, ou então, a existência de circunstâncias atenuantes ou causas de
diminuição de pena não cogitadas, ou ainda, pelo reconhecimento indevido de
circunstâncias agravantes, qualificadoras ou causas de aumento de pena, o que
não ocorreu neste caso.
Também, aqui, é necessária a obtenção da nova prova
por meio de justificação penal, para observância do devido processo legal,
mormente em relação ao contraditório.
In casu, não houve justificação penal ou outro processo
que possibilitasse a verificação da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos
incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal.
Dessa forma conclui-se que a decisão não foi contrária à
evidência dos autos.
Por outro lado a reprimenda mostrou-se adequada e
estabelecida observando os parâmetros legais.
Com efeito, o réu foi condenado por infração ao artigo 2o,
§2o, da Lei no 12.850/2013, porque, entre os meses de junho de 2016 e outubro de
2016, em diversos locais dos municípios de Valparaíso-SP e Araçatuba, na
companhia dos demais corréus (catorze) e juntamente com outras pessoas não
identificadas, agindo em conluio e com unidade de desígnios, integraram
organização criminosa armada com participação de menores, na medida em que
se associaram de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas
penas máximas eram superiores a 04 anos.
Foi também condenado como incurso no art. 33 e art. 35,
ambos da Lei no 11.343/06, porque tinha em depósito, guardava e entregou ao
consumo de terceiros, substâncias entorpecentes que determinam dependência
física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2114039-78.2020.8.26.0000 -Voto no 54.958
Fls. 6
regulamentar, crimes estes perpetrados envolvendo adolescentes; bem como
porque bem como, no período compreendido entre os meses de junho de 2016 e
outubro de 2016, em diversos locais do município de Valparaíso-SP, o peticionário
e demais acusados, juntamente com várias outras pessoas não identificadas,
agindo em conluio e com unidade de desígnios, associaram-se para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas.
Contrariamente ao alegado pela Defesa, a pena foi fixada
de acordo com o critério trifásico, com razoabilidade e proporcionalidade aos fatos
praticados, estando em plena harmonia com as circunstâncias do caso concreto.
Com efeito, a situação fática revela que o peticionário é
portador de personalidade perversa, motivo pelo qual o juiz sentenciante fixou a
pena-base do delito previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 em
metade acima do mínimo legal, qual seja. 04 anos e 06 meses de reclusão, mais
15 dias-multa, justificando detalhadamente o recrudescimento, frisando que “(...) o
acusado agiu com culpabilidade exacerbada, pois se trata de organização
criminosa dotada de alta periculosidade, sendo certo ainda que as circunstâncias e
consequências do crime se mostram extremamente gravosas, dado que a prática
delitiva representa grave afronta à ordem social vigente e aos poderes constituídos”
(fl. 166).
Destarte, observa-se que na fixação da basilar foram
valoradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não ocorrendo o alegado bis in
idem, pois em hipótese alguma o juiz sentenciante se valeu das elementares do
tipo penal para recrudescimento da sanção.
Ademais, não se pode desprezar que a dosimetria da
pena fica a critério do julgador, que analisando o caso concreto tem liberdade para
dentro dos limites estabelecidos pelo legislador encontrar parâmetros suficientes a
desestimular o criminoso e a própria sociedade a praticar condutas semelhantes,
assim como garantir a aplicação de reprimenda proporcional ao fato praticado.
Some-se a isso que pena-base não é sinônimo de pena
mínima. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2114039-78.2020.8.26.0000 -Voto no 54.958
Fls. 7
“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base
dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário,
porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece
um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar
a individualização da pena-base, de sorte que, quando
todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser
aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um
deles não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo” (Habeas Corpus 76.196-GO, 2a
Turma, rel. Ministro Maurício Correa, julgado em 29.09.98).
Na segunda etapa da individualização a reprimenda teve
sua pena reduzida em 1/6 pela menoridade relativa, totalizando 03 anos e 09
meses de reclusão, mais 12 dias-multa.
Na terceira etapa, aplicada a causa de aumento de pena
prevista no artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, por se tratar de organização
criminosa armada, na fração de metade, obteve-se o resultado definitivo de 5
anos, 7 meses e 15 dias, mais 18 dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento
da carcerária, único adequado ao caráter repressivo e preventivo da reprimenda,
sendo inviável abrandamento, considerando a gravidade da conduta, as
circunstâncias e consequências do crime e a periculosidade demonstrada pelo réu.
Ante o exposto, por falta de enquadramento nas
hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, indefere-se o
pedido revisional.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator